Tribunal: TJDFT
Processo: 0732855-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES. PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PERCENTUAL SOBRE VENCIMENTOS. PROPORCIONALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
1.1. A fixação dos alimentos provisórios serve para suprir as necessidades do alimentando durante o percorrer do processo.
2. No caso dos autos, os alimentos devem ser mantidos conforme decisão do Juízo a quo, pois esse valor leva em consideração a necessidade e gastos presumidos da menor, que conta com13 (treze) anos, e a capacidade de contribuição da alimentante, ora agravante.
2.2. Ademais, a vantagem de se estipular a obrigação alimentar em percentual sobre os vencimentos é justamente permitir que este valor seja proporcional ao valor realmente percebido.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.